Tribunal: STF
Processo: HC 105892
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de Recurso Ordinário. Associação para o tráfico. Superveniência da Sentença Condenatória. Prejuízo da impetração. 1. A superveniência da sentença penal condenatória altera o título da prisão. Precedentes. 2. Habeas corpus prejudicado, cassada a medida liminar deferida.